Tribunal: STF
Processo: Rcl 40550
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXTENSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS POLICIAIS MILITARES INATIVOS. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada em 9.5.2020, por Silas Leite da Silva e outros contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Itapetininga/SP, no Processo n. 1006482-86.2018.8.26.0269 e no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível n. 0000016-63.2019.8.26.9030, nos quais teria sido descumprida a tese de repercussão geral afirmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 593.068-RG, Tema 163.
O caso
    2. Em 8.3.2019, a Segunda Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga/SP deu provimento ao recurso inominado interposto por São Paulo Previdência – SPPREV e assentou serem cabíveis descontos de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade dos policiais militares de São Paulo por se tratar de verba incorporável aos proventos de aposentadoria. Na ementa do acórdão se assentou:
    “Ementa: Recurso Inominado. Sentença que condena a SPPREV a ressarcir descontos de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade percebido por servidores da inativa – aposentados. Referido adicional foi reputado incorporado, tanto que recebem nos proventos da aposentadoria, e, consequentemente, deve sofrer a incidência da contribuição previdenciária. Improcedência do pleito. Provimento ao recurso inominado. Sem condenação sucumbencial” (fl. 13, e-doc. 10).
    Contra essa decisão Silas Leite da Silva e outros opuseram o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0000016-63.2019.8.26.9030, rejeitado, em 5.5.2020, pelo Juiz Presidente do Colégio Recursal de Itapetininga/SP.
    3. Contra o acórdão proferido pela Segunda Turma do Colégio Recursal de Itapetininga/SP no Processo n. 1006482-86.2018.8.26.0269 e a decisão monocrática do Presidente do Colégio Recursal de Itapetininga/SP, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0000016-63.2019.8.26.9030, Silas Leite da Silva e outros ajuízam a presente reclamação.
    Alegam que “o Colégio Recursal de Itapetininga não respeitou o entendimento firmado pela Turma de Uniformização do Juizado Especial (Tema 20), também não respeitou o entendimento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0000201-02.2016.8.26.9000 e por fim também não respeitou o entendimento do STF (TEMA 163 DO STF)” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Argumentam que “os Julgadores baseiam a decisão afirmando que o adicional de insalubridade não tem caráter transitório, apesar de estar devidamente pacificada a título de Colégio Recursal e pelo STF, bem como inserido em Lei Complementar” (fl. 7, e-doc. 1).
    Sustentam que “o Colégio Recursal, ora reclamado, está contrariando, também, decisões pacificadas pelo Supremo Tribunal Federal, de que se houver turma de uniformização Estadual, ela será competente para decidir sobre os conflitos do Juizado Especial da Fazenda do Estado, de acordo com o que determina a Lei 12.153/2009, [pois] no julgamento da ADI, nº. 2.212/CE, o Supremo Tribunal Federal entendeu que por ser um direito de petição, a reclamação também poderá ser utilizada pelos Tribunais locais” (fl. 8, e-doc. 1).
    Pedem os benefícios da gratuidade de justiça.
    Pedem “seja cassada a decisão proferida junto ao Colégio Recursal de Itapetininga junto ao recurso inominado n. 1005329-18.2018.8.26.0269 e junto ao Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Civel nº 0000028-43.2020.8.26.9030, a fim de assegurar o preceito constante na Sumula nº 163 do STF” (fl. 10, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao dar provimento ao recurso inominado da São Paulo Previdência – SPPREV nos autos do Processo n. 1006482-86.2018.8.26.0269 e rejeitar o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0000016-63.2019.8.26.9030, as autoridades reclamadas teriam descumprido a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 593.068-RG, Tema 163.
    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão somente é cabível quando demonstrada ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    7. Em 11.10.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 593.068-RG, Tema 163, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral:
    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade” (DJe 22.3.2019).
    Na espécie em exame, não se tem notícia de terem os reclamantes esgotado a via recursal ordinária, pois não comprovada a interposição de recurso extraordinário.
    Ao julgar o recurso inominado da São Paulo Previdência – SPPREV, a Segunda Turma do Colégio Recursal de Itapetininga/SP assentou que a contribuição previdenciária incide sobre o adicional por se tratar de verba incorporável aos proventos de aposentadoria dos servidores:
    “A sentença, a princípio, encontra-se alinhada com o entendimento da corte máxima, na regra, porém o próprio julgado traz a exceção: ‘verba não incorporável aos proventos da aposentadoria do servidor público’.
    Portanto, se a verba é incorporável aos proventos da aposentadoria, é possível a cobrança da contribuição previdenciária.
    No presente caso, denota-se dos comprovantes de pagamento de benefício de aposentadoria da parte autora estão percebendo o adicional de insalubridade, mesmo após a inatividade, de modo que há prova de que referido adicional foi reputado incorporado aos proventos da aposentadoria, e, consequentemente, deve sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
    O pedido dos aposentados, portanto, improcede, sendo de rigor o acolhimento do recurso” (fls. 14-15, e-doc. 10).
    Essa decisão harmoniza-se com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 593.068-RG, Tema 163.
    Os reclamantes também não se desincumbiram de demonstrar manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão reclamada, o que também afasta o cabimento da reclamação.
     Não se comprovam, na espécie, os requisitos da al. l do inc. I do art. 102 e do § 3º do art. 103-A da Constituição da República, autorizadoras de reclamação para o Supremo Tribunal Federal. Confiram-se nesse sentido os julgados a seguir:
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. RE nº 567.110/AC-RG. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF.2. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 30.073-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. In casu, a agravante não demonstrou a teratologia da decisão reclamada, nem a distinção entre o precedente invocado e o caso concreto, ou, ainda, a necessidade da superação da tese aplicada. 3. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017.4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 28.407- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.6.2018).
    8. Quanto à decisão monocrática rejeitando o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0000016-63.2019.8.26.9030, melhor sorte não assiste aos reclamantes.
    Na espécie, ao inadmitir o mencionado Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, o Juiz Presidente do Colégio Recursal de Itapetininga/SP não tratou da contribuição previdenciária sobre verbas trabalhistas, tendo se limitado à análise dos pressupostos formais do incidente processual:
    “De início, registre-se que os Pedidos de Uniformização acima mencionados foram julgados definitivamente, com trânsito em julgado datados de 02/03/2020 e 27/01/2020, respectivamente, razão pela qual não há mais razão para manutenção da suspensão do presente feito.
    Com efeito, ambos os pedidos não foram conhecidos pela E. Turma de Uniformização, porquanto não vieram acompanhados da indispensável demonstração analítica da divergência de que trata a Súmula 1 daquela E. Turma. 
    Além disso, cumpre ressaltar que a suposta decisão paradigma colacionada (PUIL 0000201-02.2016.8.26.9000 – fls. 17/29) não diz respeito à matéria ora em análise, pois o tema nele criado trata da não incidência do adicional por tempo de serviço sobre o adicional de insalubridade e não sobre o pagamento de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade. (…)
    Ademais, realizada consulta de jurisprudência junto ao Portal E-Saj (com direcionamento do filtro da pesquisa para a Turma de Uniformização e para o Tema em referência), cabe registrar que do resultado obtido todos os 64 Pedidos de Uniformização de Interpretação de Lei sobre a mesma questão foram rejeitados ou não conhecidos, igualmente pela ausência de demonstração analítica da divergência e também porque reputado inviável o prosseguimento do incidente, na forma do art. 927, III, do CPC, uma vez que já uniformizada a jurisprudência pelo STF sobre a discussão com o julgamento definitivo do Tema 163: (…)
    Assim, por todos os ângulos que se possa analisar a ‘quaestio’, é forçoso o reconhecimento de que o presente pedido também não merece ser conhecido.
    Posto isso, rejeito/inadmito o presente pedido de uniformização de interpretação de lei, ressalvando à parte a possibilidade de reclamação diretamente ao STF em razão de inconformismo em relação à interpretação dada para a resolução da causa” (fls. 136-138, e-doc. 10).
    Inexiste identidade material entre essa decisão reclamada e o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 593.068-RG, Tema 163, pelo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora